Tribunal: TJDFT
Processo: 0707748-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707748-04.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JOAO FELIPE DE OLIVEIRA NEGALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMPUTABILIDADE RECONHECIDA EM LAUDO PERICIAL. PRELIMINAR DE INIMPUTABILIDADE REJEITADA. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO OU DEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Instaurado incidente de insanidade mental e constatada, em laudo pericial, a plena capacidade de entendimento e de autodeterminação do acusado à época do crime, não há como ser reconhecida a sua inimputabilidade ou semi-imputabilidade. Preliminar rejeitada. 2. É cabível a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. 3. Não se aplica a causa especial de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado) ao réu reincidente e portador de maus antecedentes, independente do retorno financeiro esperado ou auferido pelo condenado com a difusão ilícita dos entorpecentes, requisito não previsto em lei. 4. Sendo ofertado tratamento médico pelo serviço de saúde do sistema prisional, não se justifica a fixação do regime aberto ou a concessão da prisão domiciliar ao réu, devendo ser mantido o regime inicial fechado. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente requer a absolvição por inexistência de provas e por ser inimputável, conforme laudos médicos acostados aos autos. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena no mínimo legal, devendo ser aplicada a pena substituta e diversa da prisão, com medidas cautelares e prisão domiciliar, ou, ainda, a aplicação de regime prisional diverso do fechado. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, uma vez que “(...) não é possível o conhecimento do recurso quando há indicação genérica de violação de lei federal sem particularizar quais dispositivos teriam sido violados, incidindo o óbice da Súmula n. 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". (AREsp n. 1.879.187/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 23/3/2023). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao apelo, pois para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023